Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709047-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE GONCALVES IMPETRANTE: LUCAS MENDONCA CAVALCANTE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por advogado particular em favor de ANA PAULA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo do 1a Vara Criminal de Brasília, o qual rejeitou a tese de falta de justiça causa arguida na resposta à acusação, e determinou o prosseguimento do feito (autos n. 0736482-33.2020.8.07.0001). Alega o impetrante, em síntese, que a paciente, advogada, foi denunciada pela suposta prática do delito capitulado no artigo 356, caput, do Código Penal. Afirma que, a despeito de a denúncia ter sido prontamente recebida pelo magistrado a quo, não há justa causa para o prosseguimento da ação penal. Narra que o fato imputado na denúncia – suposta retenção dos autos da ação penal – é decorrente de decisão da lavra do Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, proferida nos autos da ação penal n. 2010.01.1.221180-3. Assevera que aquele juízo exerceu inequívoco juízo de reprovação e evidente carga acusatória em desfavor da paciente, determinando ao MPDFT a deflagração de procedimento investigatório; imputando, desde logo, a figura típica do artigo 356 do CP; e, ainda, impondo-lhe uma multa de 50 salários mínimos (artigo 265 do CPP). Menciona que o MPDFT, mesmo ciente da alegação de atraso na entrega dos autos (plenamente justificado pela paciente), não tomou qualquer providência, deixando clara a ausência de juízo de reprovabilidade da conduta. Salienta, ainda, que a incompetência do Juízo Comum foi arguida logo na primeira oportunidade processual, ou seja, em 25.02.2011, quando foi requerida a remessa do processo para o Juízo Federal, em prestígio ao juiz natural. Indeferido o pleito, foi impetrado o Habeas Corpus n. 2013.00.2.0052880-5, tendo este Tribunal mantido a tramitação do feito perante o Juízo Criminal, decisão que foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, no RHC 38.539, o qual entendeu por bem reconhecer a competência da Justiça Federal, com a expressa determinação de anulação dos atos decisórios. Relata que o Parquet Federal ratificou a denúncia ofertada pelo MPDFT apenas em relação a dois réus, e pugnou pela ratificação dos atos instrutórios, tendo o Juízo Federal reconhecido a prescrição da pretensão punitiva em relação a todos os envolvidos, sem a análise do pleito ministerial. Diante disso, conclui que, conforme decidido pelo STJ no referido RHC, os atos processuais permanecem nulos, inclusive a decisão que imputou à paciente a conduta típica do artigo 356 do CP e impôs multa. Defende que, sendo absolutamente nula a prova (decisão judicial) na qual se baseia a opinio delicti formulada pelo MPDFT nos autos originários, evidente que a denúncia se ressente da necessária justa causa. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Requer, assim, o deferimento da liminar para sustar a tramitação dos autos de origem, e, no mérito, a concessão da ordem para o trancamento da ação penal. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração. De início, oportuno realçar que o trancamento da ação penal, em sede de habeas do corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. FORTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. 2. Na hipótese dos autos, os fatos narrados na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Outrossim, a certeza da materialidade e autoria será exigida apenas quando do julgamento do mérito da causa. 3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa quando deferido pelo juízo a realização da prova requerida pelo acusado. 4. A relevância conferida à palavra da vítima em sede policial decorre do fato de que crimes desse jaez acontecem muitas das vezes às ocultas, sem testemunhas oculares, mas não afasta, porém, a necessidade de ser confirmada por outras provas durante a instrução do processo. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1428815, 07145329720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇAO PÚBLICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SISTEMA DE BILHETAGEM DO DFTRANS. TRANCAMENTO DA AÇAO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese. 2. Paciente denunciada por infringir o artigo 171, § 3o (por cinquenta vezes) e o artigo 288, ambos do Código Penal, porque integrava organização criminosa dedicada à obtenção de vantagens financeiras em detrimento do DFTrans com a inserção de dados falsos no sistema de bilhetagem automática 3. Inviável o trancamento da ação penal com base em documentos que, por si sós, não constituem provas aptas a afastar a participação da paciente na prática dos delitos a ela imputados, mormente quando os argumentos deduzidos no writ se confundem com o mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1427574, 07162356320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrad, grifo nosso) Na hipótese, a denúncia ofertada atribui as seguintes condutas delituosas à paciente (ID 124031361 dos autos de origem): (...) No dia 27 de julho de 2016, no Cartório da 7a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, localizado no Fórum Milton Sebastião Barbosa, Bloco B, Ala C, 5o Andar, Sala 524, BrasíliaDF, a denunciada, voluntária e conscientemente, fez carga dos Autos n.o 2010.01.1.221180-3 (numeração única no 0070516- 27.2010.8.07.0001), na qualidade de advogada do réu Júlio Castro Cavalcante, e deixou de restituí-los no prazo legal. Na data e local dos fatos, a denunciada fez carga dos referidos autos com 2819 folhas e prazo de 5 dias para vistas (guia de retirada no ID 76345732, 24), os quais não foram restituídos tempestivamente. A denunciada, por diversas vezes, foi intimada a restituir os autos, contudo, quedou-se inerte, sendo, inclusive, expedido Mandado de Busca e Apreensão para seu escritório, sem êxito. Em 20/10/2016, no Diário de Justiça eletrônico – DJe, a denunciada foi intimada para devolver os autos (em anexo): (...) Além disso, em 04/08/2017, foi realizado contato por meio telefônico com o procurador da denunciada, conforme consta em certidão anexa: (...) Considerando a recalcitrância da denunciada, em 14/08/2017, o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília expediu Mandado de Busca e Apreensão. Os autos foram restituídos no dia 21/08/2017, após mais de um ano de sua carga. Estando assim incursa nas penas da norma incriminadora do artigo 356, caput, do Código Penal, requer o Ministério Público a instauração de ação penal, citando-se a denunciada para todos os seus termos, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para deporem, sob as penas da lei, e prosseguindo-se o feito até o julgamento final e condenação. (...) Como relatado, a Defesa se insurge contra a decisão proferida em 05/12/2023, que rejeitou a tese de falta de justiça causa arguida na resposta à acusação, e determinou o prosseguimento do feito, assim vazada (ID 180541299 – autos de origem): Apresentada resposta à acusação, requer a defesa, em síntese, a rejeição da denúncia, por absoluta inépcia, diante da ausência de pressuposto processual válido e justa causa e, subsidiariamente, a absolvição da acusada por ausência de dolo. Sustenta que a denúncia está amparada em provas declaradas ilícitas, uma vez que a comunicação feita pelo juízo da 7a Vara Criminal de Brasília no bojo da ação penal 2010.01.1.221180-3 ao MPDFT para apurar a conduta da acusada possui natureza decisória e, diante da decisão do STJ que declarou aquele juízo incompetente para julgamento do feito, as decisões proferidas foram reputadas nulas. Aduz que, após serem remetidos para a Justiça Federal, foi reconhecida a extinção da punibilidade em razão da prescrição, antes mesmo de serem ratificados os atos instrutórios e as decisões anteriores. Por fim, alega que não houve dolo na retenção dos autos e, tão logo, foi notificada, procedeu com a sua restituição, devendo, pois, ser absolvida. (179683728) Deu-se vistas ao MP, que manifestou pelo indeferimento dos pedidos e reiterou a proposta de Suspensão Condicional do Processo – ID180123352. É o breve relatório. Decido. A respeito da inépcia da inicial, é preciso relembrar que art. 41, do CPP ao tratar dos requisitos da denúncia ou queixa, exige que esta descreva o fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e apresente o rol de testemunhas, quando necessário. No caso dos autos, a denúncia foi oferecida devidamente acompanhada do IP que lhe fundamentou, em atendimento ao preconizado no art. 12, CPP, narrou satisfatoriamente a conduta imputada e identificou a acusada, de modo a possibilitar o exercício constitucional do contraditório e ampla defesa, não havendo o que se falar em inépcia. Quanto à alegação de ausência pressuposto processual e justa causa, não assiste razão à defesa. Destaque-se que, os fatos imputados à acusada não estão abrangidos pela decisão proferida no Juízo Federal quando reconheceu a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição, pois sequer estavam sob julgamento. É dizer, o fato de o Juízo Federal não ter ratificado as decisões proferidas pelo Juízo da 7a Vara (incompetente) em nada implica no processamento dos fatos sob julgamento nestes autos. Isso porque, diferente do alegado pela defesa, a conduta imputada à acusada não desapareceu em razão de não ter havido a ratificação das decisões do juízo. Dessa forma, tendo em vista que a denúncia trouxe elementos razoáveis de convicção a respeito da autoria e materialidade, não há mais que se perquirir a respeito de ausência de justa causa, mantendo-se o recebimento da denúncia em todos os seus termos. Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária, verdadeiro julgamento antecipado da lide em matéria penal, é cabível quando o juiz verificar, após a resposta escrita a acusação, as situações ali previstas. No caso dos autos, inobstante a defesa tenha se posicionado pela atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo, tal alegação não está indene de dúvidas e será apreciada oportunamente após a instrução do feito e o exame das provas colhidas, o que se reserva para o final do processo. Assim, não se encontrando presente qualquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, determino o prosseguimento do feito. Intime-se a defesa para se manifestar acerca do oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo à acusada, ficando, desde já determinada a designação de data para audiência. P. I. Numa análise perfunctória dos autos, verifica-se acerto na decisão impugnada. Com efeito, os fatos descritos na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, não havendo que se falar em constrangimento ilegal da paciente. Não se olvida que, no bojo do RHC 38.539, a colenda Corte Superior, ao declarar a competência da Justiça Federal para apreciação e julgamento da ação penal proposta em desfavor de Pedro Passos Junior e outros, que tramitava na 7a Vara Criminal de Brasília, sob o n. 2010.01.1.221180-3, determinou que fossem reputados nulos os atos decisórios havidos naquele feito (ID 56636294). Contudo, a referida decisão não tem qualquer influência sobre a conduta delitiva imputada à paciente na denúncia. A propósito, ao contrário do alegado pela Defesa, o despacho proferido pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, que teria, segundo a impetração, embasado a opinio delicti formulada pelo MPDFT, não possui qualquer conteúdo decisório. Vale transcrevê-lo na íntegra (ID 56636293 – pág. 13/14): Verifica-se que o presente feito encontra-se com carga a advogada do réu Júlio Castro Cavalcante, a Dra ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE, OAB-DF no 39938 e OAB/TO no 8373-A, desde 27 de julho de 2016 (realizada, saliente-se, na antevéspera do escoamento do prazo para oferecer alegações finais de seu cliente) e mesmo decorrido mais de ano, ainda não devolveu os autos. Mesmo instada, por publicação no DJe e mensagem eletrônica, a devolver os autos, persiste recalcitrando em restituí-los. Assim sendo, expeçam-se, COM BREVIDADE, mandados de busca e apreensão dos autos, a serem cumpridos primeiramente no endereço do eventual escritório no DF vinculado à advogada e, caso não haja sucesso, por precatória para a Comarca de Palmas-TO, no escritório registrado no Cadastro Nacional dos Advogados – CNA/AOB. Oficie-se à OAB para que adote as providências cabíveis quanto à causídica e remeta-se cópia do presente despacho ao MPDFT, para apurar possível cometimento de crime com sua omissão (art. 356, do CP).[1] Por fim, a conduta da defensora, infelizmente, caracteriza, entre outras coisas, abando de processo, ensejando a aplicação de multa de 50 (cinquenta) salários mínimos, devendo ser, igualmente, intimada para pagamento em 30 (trinta) dias. Com a recuperação dos autos: a) Junte-se os documentos comprobatórios das diligências adotadas pelo cartório com vistas à devolução dos autos; b) intime-se pessoalmente o acusado Júlio Castro Cavalcante, para que, caso queira, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, constitua novo advogado para patrocinar sua defesa, tendo em vista que a profissional constituída nos autos, apesar de regularmente intimada, não apresentou as alegações finais, tampouco devolveu espontaneamente o processo. Deverá também ser certificado que sua inércia implicará a remessa dos autos à Assistência Judiciária Gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Brasília -DF, segunda-feira, 14 de agosto de 2017. Veja-se, pois, que a remessa de cópia do referido despacho ao MPDFT “para apurar possível cometimento de crime com sua omissão (art. 356, do CP)”, não se coaduna com a assertiva da Defesa de que houve “evidente carga acusatória” em desfavor da paciente. O que fez o magistrado foi tão somente noticiar, ao legítimo e exclusivo titular da ação penal pública, conforme previsão do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal[2], a possível prática de crime, segundo determina o artigo 40 do Código de Processo Penal, senão, veja-se: Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. E, de acordo com o princípio da obrigatoriedade, previsto no artigo 24 do Código de Processo Penal[3], havendo indícios suficientes de autoria e materialidade de um crime, há o poder-dever de agir do órgão ministerial em nome da sociedade. No caso vertente, a denúncia está amparada por diversos elementos de prova constantes do inquérito policial, em especial as publicações havidas no Diário de Justiça Eletrônico e certidão expedida pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, colacionadas na peça acusatória, e pelos documentos que a acompanharam (ID’s 124031361, 124031362 e 124031366 - autos de origem). A despeito do esforço argumentativo trazido pela Defesa, certo é que a deflagração da persecução penal em desfavor da paciente teve por base a opinio delicti do titular da ação penal, após análise dos fatos e elementos de prova, e não o despacho referido. Cumpre acrescentar às razões de decidir parte dos fundamentos trazidos pelo Ministério Público, atuante em 1o grau (ID 56636294 – pág. 176/177): (...) A Defesa pretende a rejeição da denúncia por tese esdrúxula e sem fundamento de que a presente ação penal estaria contaminada pela nulidade dos atos decisórios da ação penal na qual houve a declaração de incompetência, inclusive, a parte que determinou remessa dos autos ao MPDFT para apurar o delito em questão. Neste ponto, data vênia, a Defesa faz grande confusão, pois a presente ação penal nada tem a ver com o mérito da ação penal que teve a declaração de incompetência. A presente ação penal diz respeito à falta de restituição dos autos da qual a acusada fez carga no prazo legal, ou seja, cinco dias, e que continuou sem restituição, apesar de expedição de Mandado de Busca e Apreensão, intimações eletrônicas e ligações telefônicas, situação que perdurou por mais de um ano. A demora na tramitação do feito pode ter consequências significativa, como o decurso do prazo prescricional, como efetivamente ocorreu, configurando tremendo desrespeito à justiça, mormente em processos extensos e com diversos réus. (...) (grifo nosso) Nesse contexto, em que pese a irresignação da Defesa, não se constata a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras para o trancamento da ação penal por meio do presente habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. [1] Destaques acrescidos. [2] Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; [3] Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora